Tribunal: STF
Processo: ARE 1539189
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São José dos Campos interpõe agravo (eDoc 44), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 42) que, fundamentando-se na incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 37) manejado em face de acordão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 31) assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação civil pública de conteúdo ambiental urbanístico - Pedido para que seja impedida a construção de ponte estaiada, a fim de garantir o direito à cidade sustentável e a adequada mobilidade urbana - Sentença que julgou improcedente o pedido - Sentença reformada - Prova pericial que demonstrou que a construção da ponte estaiada foi opção administrativa ineficiente e violadora do princípio da economicidade - Impacto positivo que durará apenas até 2025 - Vislumbra-se na hipótese ilegalidade que deve ser sanada - Considerando a impossibilidade de destruição da ponte estaiada, deve-se dar provimento aos recursos para condenar o Município de São José dos Campos a tomar medidas compensatórias que melhorem o tráfego na região - Recursos providos.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação do Ministério Público e da Defensoria Pública, reconhecendo a ilegalidade da construção da ponte estaiada “Arco da Inovação” e determinando a adoção de medidas compensatórias, baseou-se em análise probatória amparada em laudo pericial técnico, depoimentos e documentos constantes dos autos. Concluiu, ainda, que a obra foi adotada sem a devida análise de alternativas mais eficientes e sustentáveis, em desacordo com as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei n. 12.587/2012).



    A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor:



    Importante ressaltar que a perícia avaliou quatro cenários possíveis para verificar se a construção das pontes seria benéfica ao tráfego da região ou não. 



    O primeiro cenário considerou que nenhuma intervenção seria realizada no local, permanecendo a antiga rotatória. No segundo, haveria apenas a otimização de semáforos na rotatória. No terceiro cenário, haveria otimização semafórica, mais adequações geométricas na rotatória antiga, excluindo as pontes. Por fim, o quarto cenário considera todas as melhorias dos cenários dois e três, mais a construção das pontes. 



    Assim, ao cotejar os diversos cenários, o perito concluiu:



    [...]



    Também concluiu a perícia que a obra não gera “ganhos para o transporte coletivo em relação ao cenário base 2018 (MPSP/CAEX)”, apontando, no entanto, que com a sua construção seriam minimizados os impactos negativos do incremento do tráfego sobre o transporte coletivo. Confira-se:



    [...]



    Como se pode ver, a perícia concluiu que o Ministério Público e a Defensoria Pública estavam corretos ao afirmar que a construção da ponte estaiada (a) terá utilidade apenas até 2025; (b) houve priorização do transporte individual; (c) não foram realizados estudos com alternativas à construção da ponte estaiada. 



    Desse modo, entendo estarem corretos o Ministério Público e a Defensoria Pública ao afirmarem que a opção administrativa foi ilícita, pois violadora da Lei de Mobilidade Urbana (art. 6º, II, Lei nº 12.587/12) que tem por premissa a priorização do transporte coletivo e dos princípios da eficiência e economicidade previstos no artigo 37, da CF.



    [...]



    O que se pode notar é que a Administração Municipal optou por solução com baixa longevidade e altíssimo custo, impondo a toda coletividade um grande dispêndio financeiro sem um resultado adequado. 



    Recordo que determinei a inversão do ônus da prova ao longo deste processo, aplicando, para tanto, o princípio da precaução, ou seja, era necessário que o Município de São José dos Campos comprovasse a necessidade da construção da ponte e que essa era a melhor alternativa para os problemas de tráfego na região. 



    Ao analisar a instrução processual, verifico não ter restado provada a necessidade da construção da ponte, posto que nos termos da perícia, ainda que dentre os quatro cenários este fosse o mais vantajoso, não existiram estudos que pensassem em propostas diversas. Ou seja, a perícia limitou-se a comparar o cenário com a ponte estaiada e sem a ponte. Não realizou, como bem apontado pelos autores e reconhecido pelo perito, nenhuma proposta alternativa a esses quadros. 



    Assim, em se tratando de decisão administrativa ilícita, é possível e desejável que se realize o controle judicial desta política pública.



    [...]



    A prova pericial, contudo, demonstrou que a obra pública era flagrantemente ineficiente, de modo que, por coerência, deve-se concluir pela sua ilicitude.



    Revisar o posicionamento do Tribunal estadual demandaria a interpretação de norma infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas, notadamente quanto à validade da perícia técnica e à eficiência da obra pública, o que encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente